Tribunal: TJMT
Processo: 1010175-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010175-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Anulação, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).

MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), FIDELITY COMERCIO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.238.445/0001-16 (AGRAVANTE), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE COBRANÇA — ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE CONTRATO — TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO — POSIBILIDADE — ANTECIPAÇÃO DE TUTELA — REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS — PROBABILIDADE DO DIREITO — NÃO DEMONSTRADO — RECURSO NÃO PROVIDO.

A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso n. 269/2007, dispõe que na fiscalização dos atos e contratos da Administração Pública, o relator ou o Tribunal determinará a adoção de medidas corretivas e audiência do responsável, bem como poderá requerer quaisquer das medidas cautelares cabíveis, inclusive a sustação de ato impugnado ou suspensão de procedimentos.

Em sede de cognição não exauriente, não é possível a concessão da tutela antecipada, quando não restaram evidenciados os fundamentos necessários para restabelecer o negócio jurídico, dada a existência de processo administrativo junto ao Tribunal de Contas do Estado tratando do referido contrato, indicando possível superfaturamento, com apresentação de defesa (informações) pela Agravante e pendente de análise pelo Conselheiro Relator designado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pela
Fidelity Comércio de Tecnologia da Informação e Comunicação Ltda. – ME
contra a decisão de Id. 42146461, proferida pela 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, na Ação de Cobrança C/C Anulatória de Ato Administrativo n. 1003991-60.2020.8.11.0041, proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, que indeferiu a tutela provisória de urgência.

Em suas razões, o Agravante alega que, em 15/01/2018, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso publicou uma decisão no Diário Oficial determinando a suspensão do aditivo de contrato, sem qualquer justificativa ou processo administrativo, ferindo de morte os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, sendo tal ato ilegal e abusivo.

Argumenta que, em cumprimento à decisão prolatada nos autos do mandado de segurança no 1007016-44.2019.811.0000, onde determinou que a ALMT justificasse os motivos para os quais suspendeu o contrato no 045/2016, aquela basicamente informou que já havia apresentada a justificativa, porém jamais exibiu qualquer documentação que comprovasse que de fato motivou a suspensão do contrato, sendo feito sem o procedimento legal.

Desta maneira, requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja suspenso o ato administrativo constante no Diário Oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso número 221/2018, que suspendeu o aditivo contratual, restabelecendo o negócio jurídico.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (Id. 42219977).

A parte agravada apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (Id. 48496990).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 17 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021